Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-28.2022.8.11.0033
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1000828-28.2022.8.11.0033.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de São José do Rio Claro.
Embargante: IVONE NEVES DE SOUZA.
Embargados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - PROCEDIMENTO MÉDICO – PLEITO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – ADVOGADO DATIVO – FIXAÇÃO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.
2- O advogado dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios para que possa executar a Fazenda Pública, os quais devem ser arbitrados em consideração ao grau do zelo profissional, natureza e importância da causa e trabalho realizado, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
3- Embargos acolhidos.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000828-28.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE NEVES DE SOUZA - CPF: 008.582.791-69 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 030.668.961-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023